Tribunal: STF
Processo: ADI 189
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESOLUÇÃO N. 3/89
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DISCIPLINA DA
PROMOÇÃO DE JUIZES TOGADOS - ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONGRESSO NACIONAL - ARGÜIÇÃO DE
DESRESPEITO AO ARTIGO 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ESTATUTO
DA MAGISTRATURA - RELEVO JURÍDICO DO TEMA - INOCORRENCIA DO PERICULUM
IN MORA - LIMINAR INDEFERIDA.
          A NORMA INSCRITA NO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ESTABELECE QUE A LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DISPORA SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS
PRINCÍPIOS E REGRAS QUE ENUMERA. ESSES PRINCÍPIOS, EM SUA MAIORIA,
ESTABELECEM CRITÉRIOS OBJETIVOS REFERENTES AO INGRESSO NA
MAGISTRATURA E AO DESENROLAR DA CARREIRA JUDICIÁRIA, ATÉ A
APOSENTADORIA.
          A NATUREZA ESTRITAMENTE OBJETIVA DESSAS REGRAS TRADUZ-SE
NA SUA EFICACIA PLENA E EM SUA APLICABILIDADE IMEDIATA, E PARECE
TORNAR DISPENSAVEL QUALQUER INTEGRAÇÃO NORMATIVA QUE PUDESSE VIR A
CONSUBSTANCIAR-SE, INSTRUMENTALMENTE, NO ESTATUTO DA MAGISTRATURA.
          AS NORMAS INSCRITAS NO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA MUITO MAIS TRADUZEM DIRETRIZES, DE OBSERVANCIA COMPULSORIA
PELO LEGISLADOR, DO QUE REGRAS DEPENDENTES, PARA SUA EFETIVA
APLICAÇÃO, DE ULTERIOR PROVIDENCIA LEGISLATIVA.
          A EFICACIA E A APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUBSTANCIADAS
NO ART. 93 DA CARTA FEDERAL NÃO DEPENDEM, EM PRINCÍPIO, PARA QUE
POSSAM OPERAR E ATUAR CONCRETAMENTE, DA PROMULGAÇÃO E EDIÇÃO DO
ESTATUTO DA MAGISTRATURA.
          A AUSÊNCIA DE HOSTILIDADE A QUANTO PRECEITUA, DE FORMA
GENERICA, O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL INVOCADO COMO PARAMETRO DE
CONFRONTO, AINDA QUE RESULTE APARENTE, DESAUTORIZA - INOBSTANTE O
RELEVO JURÍDICO DO TEMA - A SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DO ATO
NORMATIVO IMPUGNADO.